Tribunal: TJDFT
Processo: 0749526-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749526-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: BRS SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inscrição do nome da empresa executada, BRS SERVIÇOS EIRELI, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, e determinou o arquivamento da Execução, tendo em vista a não localização de bens penhoráveis do devedor. Nas razões do recurso, a agravante alega que empreendeu esforços para reaver os valores devidos pela executada, sem êxito, razão pela qual requereu a inclusão do nome da empresa agravada na CNIB, porque tal medida auxiliaria na localização e bloqueio de imóveis e móveis da executada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado o desarquivamento da execução, por entender que há flagrante perigo de dano, na medida em que não foram executados todos os atos constritivos cabíveis, prejudicando o resultado da demanda. No mérito, requer que seja dado provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar a realização de pesquisa para decretação da indisponibilidade de bens do devedor. É o relatório sucinto. Decido. Num primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, e em se tratando de juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do perigo da demora, afinal, eventual provimento do mérito do recurso redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator